Tribunal: TJDFT
Processo: 0711333-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711333-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA DA CONCEICAO VIANA AGRAVADO: C. A. V. DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de reparação de danos (erro médico), indeferiu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal à proposta de honorários periciais (R$ 7.315,00). O agravante alega, em síntese, que deve ser aplicada a Portaria Conjunta no 101/2016, do TJDFT, para que os honorários sejam fixados em R$ 1.850,00, uma vez que o autor/agravado é beneficiário da gratuidade de justiça. Todavia, não cabe agravo de instrumento contra decisão que fixa o valor dos honorários periciais e não há urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator